Tribunal: STJ
Processo: 0356533-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1035960 - GO(2025/0356533-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: APARECIDO DELFINO DOMINGOS GONCALVES
ADVOGADOS
: LUÍS ALEXANDRE RASSI - GO015314
IGOR LAZARO PIRES NETO - GO060795
EMBARGANTE
: DELFINO PIRES GONCALVES
ADVOGADOS
: LUÍS ALEXANDRE RASSI - GO015314
IGOR LAZARO PIRES NETO - GO060795
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTINUIDADE DELITIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FRAÇÃO

DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental
em
, no qual se apontou constrangimento ilegal pela aplicação da fração máxima
habeas corpus
de aumento de pena pela continuidade delitiva, sem especificação do número exato de condutas.
2. Embargante alega omissão quanto à demonstração concreta do mínimo de sete repetições
exigidas pelo Tema Repetitivo
para aplicação da fração de
do
do Código
1.202/STJ
2/3
art. 71
Penal, além de contradição interna por reconhecer imprecisão do número de crimes e, ainda
assim, manter a fração máxima; requer efeitos infringentes para reduzir a fração ao mínimo de
1/6.
3. Abusos sexuais praticados de forma constante entre julho de 2018 e fevereiro de 2019, com
conclusão pela recorrência das condutas apta a justificar a fração máxima de 2/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou
contradição relevante, ao aplicar a fração máxima de aumento pela continuidade delitiva em
crime de estupro de vulnerável sem precisar o número exato de condutas, e se há hipótese de
atribuição de efeitos infringentes para reduzir a fração ao mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se limitam a sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPP,
CPC,
III), não se
art. 619;
art. 1.022,
prestando à rediscussão do mérito nem ao rejulgamento da causa.
Documento eletrônico VDA56924926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:15:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 798db28d-1380-4e13-93bb-a9e80dd7d5b8

6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a controvérsia e justificou a manutenção da
fração de
com base no longo período e na constância dos abusos, premissas fáticas
2/3
suficientes para concluir pela multiplicidade de eventos, afastando a alegada omissão.
7. A dificuldade em precisar o número exato de crimes em delitos sexuais contra vulneráveis não
impede a aplicação da fração máxima quando o contexto probatório evidencia repetição reiterada
e prolongada de condutas, em consonância com o entendimento consolidado no Tema Repetitivo
; inexistência de contradição interna.
1.202/STJ
8. Ausentes vícios sanáveis por embargos, não há falar em integração do julgado nem em efeitos
infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado e não se prestam à rediscussão do mérito. 2. É válida a
aplicação da fração máxima de
pela continuidade delitiva em crimes sexuais contra
2/3
vulneráveis, mesmo sem a especificação do número exato de condutas, quando o longo período e
a recorrência dos fatos permitem concluir por sete ou mais repetições, conforme Tema
Repetitivo 1.202/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III; CP,
art. 619;
art. 1.022,
art. 71.
STJ, Tema Repetitivo 1.202; STJ,
,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.120.636/SP
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
27/8/2025,
2/9/2025;
STJ AgRg no
, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma,
AREsp n. 3.065.640/SC
julgado em
DJEN de
STJ, EDcl no AgRg no HC n.
relator
7/4/2026,
13/4/2026;
1.056.618/GO,
Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
29/4/2026,
5/5/2026;
STJ, EDcl no AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 3.099.402/SC
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/5/2026,
12/5/2026.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de maio de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA56924926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:15:16
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 798db28d-1380-4e13-93bb-a9e80dd7d5b8

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1035960 - GO(2025/0356533-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: APARECIDO DELFINO DOMINGOS GONCALVES
ADVOGADOS
: LUÍS ALEXANDRE RASSI - GO015314
IGOR LAZARO PIRES NETO - GO060795
EMBARGANTE
: DELFINO PIRES GONCALVES
ADVOGADOS
: LUÍS ALEXANDRE RASSI - GO015314
IGOR LAZARO PIRES NETO - GO060795
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CONTINUIDADE DELITIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FRAÇÃO

DE AUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental
em
, no qual se apontou constrangimento ilegal pela aplicação da fração máxima
habeas corpus
de aumento de pena pela continuidade delitiva, sem especificação do número exato de condutas.
2. Embargante alega omissão quanto à demonstração concreta do mínimo de sete repetições
exigidas pelo Tema Repetitivo
para aplicação da fração de
do
do Código
1.202/STJ
2/3
art. 71
Penal, além de contradição interna por reconhecer imprecisão do número de crimes e, ainda
assim, manter a fração máxima; requer efeitos infringentes para reduzir a fração ao mínimo de
1/6.
3. Abusos sexuais praticados de forma constante entre julho de 2018 e fevereiro de 2019, com
conclusão pela recorrência das condutas apta a justificar a fração máxima de 2/3.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou
contradição relevante, ao aplicar a fração máxima de aumento pela continuidade delitiva em
Documento eletrônico VDA56925210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:33
Código de Controle do Documento: 47f26648-ae91-45f1-a64e-bb7e1d3c7d2b

crime de estupro de vulnerável sem precisar o número exato de condutas, e se há hipótese de
atribuição de efeitos infringentes para reduzir a fração ao mínimo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se limitam a sanar ambiguidade,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPP,
CPC,
III), não se
art. 619;
art. 1.022,
prestando à rediscussão do mérito nem ao rejulgamento da causa.
6. O acórdão embargado enfrentou de forma clara a controvérsia e justificou a manutenção da
fração de
com base no longo período e na constância dos abusos, premissas fáticas
2/3
suficientes para concluir pela multiplicidade de eventos, afastando a alegada omissão.
7. A dificuldade em precisar o número exato de crimes em delitos sexuais contra vulneráveis não
impede a aplicação da fração máxima quando o contexto probatório evidencia repetição reiterada
e prolongada de condutas, em consonância com o entendimento consolidado no Tema Repetitivo
; inexistência de contradição interna.
1.202/STJ
8. Ausentes vícios sanáveis por embargos, não há falar em integração do julgado nem em efeitos
infringentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração exigem a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado e não se prestam à rediscussão do mérito. 2. É válida a
aplicação da fração máxima de
pela continuidade delitiva em crimes sexuais contra
2/3
vulneráveis, mesmo sem a especificação do número exato de condutas, quando o longo período e
a recorrência dos fatos permitem concluir por sete ou mais repetições, conforme Tema
Repetitivo 1.202/STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
CPC,
III; CP,
art. 619;
art. 1.022,
art. 71.
STJ, Tema Repetitivo 1.202; STJ,
,
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.120.636/SP
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
27/8/2025,
2/9/2025;
STJ AgRg no
, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma,
AREsp n. 3.065.640/SC
julgado em
DJEN de
STJ, EDcl no AgRg no HC n.
relator
7/4/2026,
13/4/2026;
1.056.618/GO,
Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
29/4/2026,
5/5/2026;
STJ, EDcl no AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 3.099.402/SC
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
5/5/2026,
12/5/2026.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56925210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:33
Código de Controle do Documento: 47f26648-ae91-45f1-a64e-bb7e1d3c7d2b

Trata-se de embargos de declaração opostos por APARECIDO DELFINO
e
contra acórdão que negou
DOMINGOS GONÇALVES DELFINO PIRES GONÇALVES
provimento ao agravo regimental, assim ementado (e-STJ, fls. 1873-1877):
"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CONTINUIDADE DELITIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. FRAÇÃO DE
AUMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
,
habeas corpus
no qual se alegava constrangimento ilegal decorrente da aplicação da fração máxima
de aumento de penapela continuidade delitiva, sem especificação do número exato de
condutas delituosas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da fração máxima de
aumento depena pela continuidade delitiva, em casos de estupro de vulnerável, é
válida mesmo na ausênciade especificação do número exato de condutas delituosas,
considerando o longo período detempo e a recorrência das condutas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação
da fração máxima de aumento de pena pela continuidade delitiva em casos de crimes
sexuais contravulneráveis, mesmo na ausência de especificação do número exato de
condutas, desde que o longo período de tempo e a recorrência das condutas permitam
concluir que houve sete ou mais repetições.
4. No caso concreto, os abusos sexuais foram praticados de forma constante e por um
longoperíodo, entre julho de 2018 e fevereiro de 2019, justificando a aplicação da
fração máxima de 2/3.
5. A decisão agravada está em consonância com o entendimento jurisprudencial do
SuperiorTribunal de Justiça, não havendo contradição ou ilegalidade na aplicação da
fração máxima deaumento de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. A aplicação da fração máxima de aumento de pena pela
continuidade delitiva em casos de estupro de vulnerável é válida, mesmo na ausência
de especificação do número exato de condutas, desde que o longo período de tempo e
a recorrência das condutas permitam concluir 2. que houve sete ou mais repetições. A
decisão agravada que aplica a fração máxima de aumento de pena pela continuidade
delitiva, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não
apresenta contradição ou ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CP, II, "f";
-A;
art. 71.
art. 217
art. 61,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca,
, Quinta Turma, julgado em
AREsp 1.629.001/SP
19.05.2020; STJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira
,Seção, julgado
REsp 2.029.482/RJ
Documento eletrônico VDA56925210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:33
Código de Controle do Documento: 47f26648-ae91-45f1-a64e-bb7e1d3c7d2b

em 17.10.2023, DJe 20.10.2023; STJ, AgRg no Rel. Min. AR Esp
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13.05.2025, DJEN
2.675.740/GO,Rogerio
19.05.2025"
Os embargantes alegam omissão quanto à demonstração concreta do número mínimo
de sete repetições exigidas pelo Tema 1.202 do Superior Tribunal de Justiça para a aplicação da
fração máxima de
do
do Código Penal, afirmando que o acórdão limitou-se a
2/3
art. 71
mencionar a constância e o longo período dos fatos, sem explicitar, com base nos elementos
probatórios, a frequência das condutas e os dados que permitiriam concluir por sete ou mais atos
delituosos.
Apontam contradição interna, afirmando que, embora se tenha reconhecido a
imprecisão quanto ao número exato de crimes em crimes sexuais contra vulneráveis, concluiu-se
pela aplicação da fração máxima, o que reputam incompatível com as situações de dúvida e
desfavorável ao réu.
Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, a fim de reduzir a
fração de aumento da continuidade delitiva ao mínimo de 1/6.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão aos embargantes.
Dispõe o Código de Processo Penal:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão."
Os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado.
Não se prestam, portanto, para sua revisão, no caso de mero inconformismo da parte.
No caso concreto, a decisão que negou provimento ao agravo regimental foi clara ao
asseverar que, no tocante à continuidade delitiva, a exasperação da pena será determinada,
basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no
caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de
a
1/6
2/3.
Ainda, ressaltou que esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento
consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-
Documento eletrônico VDA56925210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:33
Código de Controle do Documento: 47f26648-ae91-45f1-a64e-bb7e1d3c7d2b

se a fração de
pela prática de 2 infrações;
para 3 infrações;
para 4 infrações;
para
1/6
1/5,
1/4
1/3
5 infrações;
para 6 infrações e
para 7 ou mais infrações. Todavia, nos crimes sexuais
1/2
2/3
envolvendo vulneráveis, torna-se bastante complexa a prova do exato número de crimes
cometidos.
Tal imprecisão, contudo, não deve levar o aumento da pena ao patamar mínimo,
especialmente quando o contexto apresentado nos autos evidencia que os abusos sexuais foram
praticados por diversas vezes e de forma constante, pelo período entre julho de 2018 a fevereiro
de 2019.
Por conseguinte, mostra-se apropriado o aumento da pena na proporção máxima de
Não existe, portanto, contradição na decisão, que se encontra, inclusive, em consonância
2/3.
com a jurisprudência desta Corte, inclusive com o Tema Repetitivo 1.202.
A corroborar tal entendimento, trago à colação os seguintes julgados:

"DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM
CONTINUIDADE
DELITIVA.
PRETENSÃO
DE
ABSOLVIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
. PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES CONTRA A
SÚMULA 7/STJ
DIGNIDADE
SEXUAL.
ESPECIAL
RELEVÂNCIA
PROBATÓRIA.
CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO DE AUMENTO ADEQUADA. TEMA
REPETITIVO 1.202/STJ.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido."
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
(REsp n. 2.120.636/SP
em
DJEN de
)
27/8/2025,
2/9/2025.

"DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REEXAME DE PROVAS. DOSIMETRIA DA
PENA. AGRAVANTE GENÉRICA E MAJORANTE ESPECÍFICA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de Agravo em Recurso Especial, em
razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial.
2. O agravante foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do
Código Penal), com aplicação da causa de aumento do
II, do Código Penal e
art. 226,
continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). A pena foi redimensionada pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina para 19 anos e 20 dias de reclusão,
em regime fechado, com redução da fração de aumento pela continuidade delitiva
para 1/6.
3. O Recurso Especial foi inadmitido na origem com fundamento nas Súmulas 7 e 83
do STJ e nos Temas Repetitivos 1202 e
O Agravo em Recurso Especial
1215/STJ.
Documento eletrônico VDA56925210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:33
Código de Controle do Documento: 47f26648-ae91-45f1-a64e-bb7e1d3c7d2b

também não foi conhecido pela Presidência do STJ, com base na
,
Súmula 182/STJ
por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) verificar se o recurso especial foi corretamente
inadmitido com base na
, diante da pretensão de reexame de provas
Súmula 7/STJ
para absolvição por suposta insuficiência de provas; (ii) definir se a revisão da
dosimetria da pena, com redução da fração de aumento pela continuidade delitiva e
desconsideração da majorante do
II, do Código Penal, seria cabível; e (iii)
art. 226,
avaliar se houve impugnação específica aos fundamentos da decisão de inadmissão
do recurso especial, nos termos exigidos pelos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo
único, I, do RISTJ, bem como pela
.
Súmula 182/STJ
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A pretensão de absolvição por ausência de provas implica o reexame do conjunto
fático-probatório, vedado pela
. O Tribunal de origem demonstrou,
Súmula 7/STJ
com base em elementos concretos, a existência de prova robusta acerca da autoria e
da materialidade do crime.
6. A dosimetria da pena foi fundamentada em elementos concretos, como o trauma
psicológico profundo sofrido pela vítima, e a aplicação da majorante do
II,
art. 226,
do Código Penal foi justificada pela relação de autoridade e coabitação do acusado
com a vítima.
7. A alegação de bis in idem na aplicação simultânea da agravante do
II, "f",
art. 61,
e da majorante do
II, do Código Penal foi afastada com base na
art. 226,
jurisprudência consolidada no Tema Repetitivo
que permite a aplicação
1215/STJ,
simultânea de ambas as disposições legais quando presentes fundamentos distintos.
8. A redução da fração de aumento pela continuidade delitiva foi corretamente
afastada pelo Tribunal de origem, considerando a repetição sistemática e prolongada
dos atos delituosos, conforme fixado no Tema Repetitivo 1202/STJ.
9. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial, limitando-se a reafirmar teses genéricas sobre a
necessidade de revisão de provas e revaloração de fatos, o que atrai a incidência da
.
Súmula 182/STJ
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:CP, arts. 59, 61, II, "f", 68, 71, 217-A, 226, II; CPP,
arts. 155, 156, 386, V e VII; CPC,
III; RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 932,
art. 253,
Jurisprudência relevante citada:STJ, Tema Repetitivo 1202; STJ, Tema Repetitivo
1215; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta
HC 916722/MG
Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Messod
REsp 2087643/PR
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 06.08.2024; STJ, AgRg no
, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
AREsp 2732451/SP
11.02.2025." (AgRg no
, relatora Ministra Maria Marluce
AREsp n. 3.065.640/SC
Caldas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
7/4/2026,
13/4/2026.
Documento eletrônico VDA56925210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:33
Código de Controle do Documento: 47f26648-ae91-45f1-a64e-bb7e1d3c7d2b

Inexistentes, portanto, os vícios apontados razão pela qual os embargos deve ser
rejeitados:
"DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. ARTIGO 619 DO CPP. ARTIGO 1.022, INCISO III, DO CPC.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão da Sexta Turma que, em
agravo regimental no habeas corpus impetrado para trancar ação penal por estupro de
vulnerável, manteve a decisão que denegou a ordem e afirmou ser suficiente, para o
recebimento da denúncia, fundamentação sucinta com a indicação de indícios
mínimos de autoria e materialidade.
2. Embargante alega omissão do acórdão quanto a pontos essenciais suscitados no
agravo regimental, notadamente: (i) inexistência de jurisprudência pacífica sobre o
grau mínimo de fundamentação exigível; (ii) precedentes específicos que
reconheceriam nulidade de decisões que não analisam as teses defensivas na resposta
à acusação; e (iii) delimitação do objeto do habeas corpus, requerendo ainda efeitos
infringentes para concessão da ordem.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em
omissão relevante, ao deixar de enfrentar todos os argumentos e precedentes
apontados no agravo regimental, de modo a justificar a integração do julgado por
meio dos embargos de declaração, com ou sem efeitos infringentes.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de ambiguidade,
obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do
do CPP, bem como para
art. 619
correção de erro material, conforme
III, do CPC, admitindo-se efeitos
art. 1.022,
infringentes somente de forma excepcional, quando o vício reconhecido impuser
alteração do resultado do julgamento.
5. A omissão ou contradição sanável por embargos deve recair sobre questão de fato
ou de direito submetida ao julgador e capaz de influenciar no resultado do
julgamento, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito ou à reapreciação de
matéria já decidida.
6. No caso concreto, o acórdão embargado examinou de forma clara e explícita a
controvérsia, com base nos elementos constantes dos autos e na jurisprudência
aplicada à espécie, de modo que as alegações do embargante revelam mero
inconformismo com a solução adotada e tentativa de obter novo julgamento da causa,
finalidade incompatível com a via aclaratória.
7. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não há falar em
integração do julgado nem em atribuição de efeitos infringentes aos embargos de
declaração.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA56925210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:33
Código de Controle do Documento: 47f26648-ae91-45f1-a64e-bb7e1d3c7d2b

Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração, à luz do
do CPP e do
art. 619
III, do CPC, não se prestam à rediscussão do mérito, exigindo a
art. 1.022,
demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material
no julgado. 2. Inexistindo vícios de fundamentação na decisão embargada,
configurando as alegações da parte mero inconformismo com o resultado, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração, sem atribuição de efeitos infringentes.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
III.
art. 619;
art. 1.022,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no RHC n.
Rel.
201.566/SP,
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j.
DJEN
" (EDcl
20/8/2025,
26/8/2025.
no AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
1.056.618/GO,
Turma, julgado em
DJEN de
)
29/4/2026,
5/5/2026.

"PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO
CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
. VÍCIOS. NÃO
SÚMULA 7/STJ
OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Como é cediço, os embargos de declaração são recurso com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível, para o seu cabimento, a demonstração de que a
decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme
disciplina o
do CPP. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual
art. 619,
erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum
embargado. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não
tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara, adequada e
suficiente ao decidir que rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para
concluir pela absolvição do acusado pelo delito de estupro de vulnerável, tendo em
vista a ausência de prova acerca da prática delitiva, como requer a defesa, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo
óbice da
.
Súmula n. 7/STJ
3. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em provocar o
rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.
art. 619
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 3.099.402/SC
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2026,
12/5/2026.
Ante o exposto,
de declaração.
rejeito os embargos
É o voto.
Documento eletrônico VDA56925210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 22/05/2026 16:14:33
Código de Controle do Documento: 47f26648-ae91-45f1-a64e-bb7e1d3c7d2b

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0356533-7
HC 1.035.960 / GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01053167220198090175 1053167220198090175 50831119120258090000
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUIS ALEXANDRE RASSI
ADVOGADOS
: LUÍS ALEXANDRE RASSI - GO015314
IGOR LAZARO PIRES NETO - GO060795
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: APARECIDO DELFINO DOMINGOS GONCALVES
PACIENTE
: DELFINO PIRES GONCALVES
CORRÉU
: DIEGO DORIVAL BESSA ALVES
CORRÉU
: JEFFERSON SILVA PRADO
CORRÉU
: MARIA DE FATIMA ROSA
CORRÉU
: WERIKE RENATO SANTANA DA SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: APARECIDO DELFINO DOMINGOS GONCALVES
EMBARGANTE
: DELFINO PIRES GONCALVES
ADVOGADOS
: LUÍS ALEXANDRE RASSI - GO015314
IGOR LAZARO PIRES NETO - GO060795
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449:0112281841<@
2025/0356533-7 - HC 1035960 Petição : 2026/0024235-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56921319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 12:03:59
Código de Controle do Documento: CDEC4523-BA54-4FF4-8902-3D429A8F6732